Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-40.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029353-40.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE FREITAS - CPF: 872.903.246-68 (RECORRENTE), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0001-88 (RECORRENTE), EDSON BRAGA - CPF: 841.512.856-87 (RECORRIDO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ic Transportes Ltda.

Recorrido:
Edson Braga

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige comprovação de conduta, dano e nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

4.

O comprovante de pagamento apresentado não demonstra, de forma inequívoca, que o valor se refere à franquia de seguro vinculada ao acidente discutido.

5.

A ausência de documentos essenciais, como apólice de seguro, aviso de sinistro, orçamento, nota fiscal ou detalhamento dos reparos, impede a verificação da efetiva ocorrência dos danos materiais.

6.

Não há comprovação da entrega de documentos à cooperativa ou da alegada impossibilidade de obtenção de segunda via.

7.

Os lucros cessantes exigem prova objetiva da atividade remunerada, do período de paralisação e da renda auferida, o que não foi demonstrado nos autos.

8.

A fragilidade do conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

9.

A ausência de comprovação dos fatos constitutivos impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor comprovar os danos materiais alegados, mediante documentação idônea e suficiente.

2.

A ausência de prova quanto à origem e natureza do pagamento impede o reconhecimento do prejuízo indenizável.

3.

Os lucros cessantes exigem demonstração objetiva da renda e do período de paralisação da atividade.

4.

A insuficiência probatória afasta a responsabilidade civil e impõe a improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I; Código Civil, artigo 402; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível número 1004896-70.2017.8.11.0041, julgado em 12/11/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1078253-62.2024.8.11.0001, julgado em 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ic Transportes Ltda.

Recorrido:
Edson Braga

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ic Transportes Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e materiais.

Origem:
1° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 353276383)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$
8.150,04 (oito mil e cento e cinquenta reais e quatro centavos)

a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353276392): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1029353-40.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ic Transportes Ltda.

Recorrido:
Edson Braga

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ic Transportes Ltda.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 8.150,04 (oito mil e cento e cinquenta reais e quatro centavos) a título de danos materiais, indeferindo o pedido de lucros cessantes, nesta ação ajuizada por
Edson Braga em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que,
no dia 31/05/2023,
trafegava com o veículo Scania, placa ART3162, quando teria colidido na traseira do veículo Volvo FH 540, placa GHD3H33, de propriedade da empresa recorrida.

Relata que trafegava na faixa da esquerda quando a rodovia afunilou para pista simples, momento em que reduziu a velocidade para permitir que o veículo da requerida, que estava na faixa da direita, ingressasse na via principal. Alega que, após o ingresso na via única, o caminhão da empresa recorrente teria travado abruptamente sobre a pista de rolamento em razão de problema mecânico no sistema de freios, especificamente o rompimento da mangueira de ar, impossibilitando a frenagem e causando a colisão traseira.

A recorrida, por sua vez, afirma que a culpa foi exclusiva do autor, que não manteve a distância de segurança exigida pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e que trafegava calçando chinelos, em violação ao artigo 252, inciso IV, do mesmo diploma legal. Argumentam, ainda, que, tratando-se de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor que vem atrás, presunção esta que não teria sido elidida pelo autor.

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, na procedência, ou, não dos pedidos indenizatórios, bem como à análise da suficiência probatória quanto à existência e extensão dos danos materiais e lucros cessantes alegados pelo autor.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se autor afirma na petição inicial que seu veículo estava segurado e que teve que arcar com o pagamento da franquia no valor de R$ 8.150,04 (oito mil e centos e cinquenta reais e quatro centavos) para viabilizar o conserto dos danos decorrentes do acidente.

Como prova desta alegação, juntou aos autos comprovante de pagamento via boleto bancário datado de 16/062023, em favor da empresa Cooperativa de Trabalho dos Proprietários de Veículos de Cargas – SEGTRUCK, inscrita no CNPJ 19.224.066/0001-93. Ocorre que o documento apresentado não identifica claramente a natureza do pagamento.

A ausência de documentação essencial compromete gravemente a credibilidade da alegação e impede a verificação da efetiva ocorrência dos danos materiais. Não foi juntada aos autos apólice de seguro que demonstrasse a existência de contrato de seguro do veículo, aviso de sinistro comunicando a seguradora sobre o acidente, autorização de reparo emitida pela seguradora ou empresa de proteção veicular, orçamento detalhado dos serviços a serem realizados, nota fiscal de prestação de serviços de reparação do veículo, ou relação discriminada das peças substituídas.

A ausência de qualquer destes documentos impede a conclusão de que o pagamento realizado efetivamente se refere à franquia decorrente do acidente objeto dos autos.

Outrossim, o autor alega na inicial que "
a Nota Fiscal e relação de peças do veículo foram entregues para a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK
" e que esta teria informado que não fornece tais documentações. Contudo, esta alegação não foi minimamente comprovada.

Não há nos autos qualquer recibo, protocolo ou comprovante de entrega dos documentos à referida cooperativa. Tampouco se verifica a existência de correspondência eletrônica, mensagem de aplicativo, termo de entrega ou qualquer outro elemento que demonstre que o autor efetivamente entregou documentação à cooperativa e que esta se recusou a fornecer cópias ou segunda via.

Com relação aos lucros cessantes, correspondentes aos alegados 68(sessenta e oito) dias em que o veículo teria permanecido paralisado para reparos, conforme o 402 do Código Civil, correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em decorrência direta e imediata do evento danoso.

Para sua configuração, exige-se a demonstração de quatro elementos essenciais: a existência de atividade lucrativa habitual, a interrupção desta atividade em decorrência do evento danoso, o nexo de causalidade entre o dano e a cessação dos lucros, e a comprovação objetiva da renda habitual auferida e do período de paralisação.

No caso dos autos, o autor não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar estes elementos, especialmente no que se refere ao período exato de paralisação do veículo e à renda média que deixou de auferir.

Deste modo, tendo em vista que o recorrido não logrou êxito em comprovar suas alegações no que tange aos danos materias e lucros cessantes, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PERÍCIA NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. VÍDEO DE BAIXA DEFINIÇÃO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM FORÇA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por acidente de trânsito, por insuficiência de provas.

2. Autor alega preliminar de cerceamento de defesa (perícia), e, no mérito, reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente das rés.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) a responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, afirma ser suficiente o material já juntado e não promove os atos necessários à produção da perícia.

5. A alegação posterior de necessidade de prova técnica afronta a boa-fé e configura preclusão lógica e temporal.

6. O vídeo juntado aos autos não permite reconstrução precisa da dinâmica do acidente, nem identifica com clareza a violação da sinalização.

7. Ausente prova técnica ou testemunhal que comprove a culpa das rés, mantém-se a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A alegação de culpa concorrente na contestação tem caráter subsidiário e não supre o ônus do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, após o saneamento, afirma a suficiência do acervo, não requer perícia nem conduz outras provas, operando-se preclusão lógica e temporal. 2. A improcedência do pedido indenizatório é mantida quando o autor não comprova, com prova segura, a culpa do réu e o nexo causal entre a conduta e o dano.”

(...) (N.U 1004896-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual um veículo Toyota Hilux teria colidido com o automóvel da recorrente que estava estacionado em frente a um posto de saúde, tendo o condutor se evadido do local sem prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para identificar o veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido, de modo a configurar sua responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora exista gravação em vídeo que registra o momento da colisão, as imagens são de baixa qualidade e não permitem identificar com precisão o condutor ou confirmar que o veículo pertence ao recorrido, impossibilitando a visualização clara da placa do veículo.

4. O Boletim de Ocorrência apresentado constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pela comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados ou a identificação do veículo como sendo de propriedade do recorrido.

5. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário de veículo com as características descritas pela reclamante, como documento do veículo, registro de propriedade em nome do recorrido ou qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1.
Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao réu. 2. A mera existência de vídeo que registre a colisão, sem permitir a identificação precisa do veículo ou de seu condutor, é insuficiente para atribuir responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

(N.U 1078253-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”. (grifei)

Ressalte-se que, em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a responsabilidade civil possui natureza subjetiva. No caso concreto, a fragilidade do acervo probatório, desacompanhado de elementos mínimos de corroboração, não permite a verificação dos danos alegados. Assim, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado impõe a improcedência dos pedidos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026